Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736135-34.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MOHAMAD ALI MAHMOUD, OTMAN S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA AGRAVADO: SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL DESPACHO OTMAN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Defendem, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC e dos enunciados 634 e 635 da Súmula do STF. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados, tendo em vista que ambos os advogados já estão regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004